Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Levantado o valor referente aos créditos de WANUSA RODRIGUES DE PAULA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (IDs: 64204626 e 64204966), intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 17 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR